Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-05.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), à pena de 8 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 151 dias-multa e indenização por dano moral.
2. Defesa requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e aplicação do critério de 1/6 sobre a pena mínima para aumento da pena-base, e afastamento da majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) se a dosimetria deve ser revista quanto análise desfavorável da culpabilidade; e (iii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com adoção da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, em substituição ao critério de 1/8 utilizado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a autoria e materialidade do crime estão comprovadas por depoimentos firmes da vítima e de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por elementos objetivos, como a recuperação dos bens subtraídos, o cartão na posse do recorrente e o celular na sua residência.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume relevância probatória quando coerente e confirmada por testemunhas, sendo suficiente para embasar a condenação.
6. O emprego da faca foi demonstrado pela vítima, que sentiu a pressão do objeto, e pela testemunha presencial que viu a arma na cintura do agente, sendo desnecessária a apreensão da faca para a caracterização da majorante de emprego de arma branca, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório, como ocorreu na espécie.
7. Na hipótese, correta a análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que a vítima foi abordada em via pública e forçada a conduzir o réu até a sua residência, violando o domicílio e ampliando a gravidade da conduta em face a presença de familiares, o que justifica maior reprovação.
8. Quanto à dosimetria, na primeira fase o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime para cada circunstância judicial desfavorável, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
9. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e apoiada por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas. 2. É legítima, na primeira fase da dosimetria da pena, a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima. 4. A pena pecuniária deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade"
Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2o, VII, do CP; art. 59 do CP; art. 5o, XI, da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2041893, 0701516-93.2024.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, DJe 17/09/2025.
Acórdão 1330211, 0707306-03.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, DJe 12/04/2021.
Acórdão 2057294, 0704781-72.2025.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, DJe 03/11/2025.